Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-59.2022.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos encargos cobrados

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos encargos cobrados do autor pela liquidação antecipada do suposto contrato de empréstimo, a fim de evitar descontos em seu benefício previdenciário. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante, como decorrência da nulidade do contrato.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Rejeição do pedido de indenização por dano moral. Inadmissibilidade de se arbitrar a verba sobre o valor da causa, pois o prejuízo decorrente do dano moral é inestimável (não pode ser avaliado economicamente), de modo que o valor da indenização pretendida não poderá ser erigido a critério de fixação da sucumbência, no caso de haver rejeição total ou parcial do pedido indenizatório. Diante da sucumbência recíproca, decorrente da declaração de inexigibilidade do contrato e restituição de indébito de reduzido valor, e da rejeição da indenização por dano moral, de rigor o arbitramento dos honorários por equidade, em face do proveito econômico irrisório e do proveito econômico inestimável, respectivamente. Descabimento, porém, da aplicação obrigatória da tabela de honorários da OAB/SP, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, cujos valores não vinculam o juízo no arbitramento por equidade, pois não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto. Considerada a singeleza da causa - demanda massificada que diminui sobremaneira o tempo e esforços do trabalho advocatício - mostra-se adequada a fixação da verba em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao patrono de cada uma das partes, observada a justiça gratuita deferida ao autor.
3. Sentença reformada, para redistribuir e rearbitrar os ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.